Tribunal: TJES
Processo: 5012007-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012007-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS JACOB LIKER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N
º
11.302/2022.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º
. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA.
CONCURSO DE CRIMES.
IM
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO PELOS CRIMES QUE NÃO ESTEJAM EM CONCURSO.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO.
STJ E STF.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Em julgamento recente (AgRg no HC n. 890.929/SE), realizado no dia 24/04/2024, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alterou o entendimento outrora firmado, para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas”.

2. Tendo em vista que o agravante foi condenado pela prática de crimes impeditivos (art. 157, § 2º, do Código Penal) em duas ações penais, e não houve o cumprimento integral das respectivas penas, não faz jus ao benefício pretendido relativo às ações penais que albergam condenações penais referentes a crimes não impeditivos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
Agravo em Execução Penal
interpost
o
p
or
JOSE CARLOS JACOB LIKER

em face da
Decisão
proferida pel
o

Juízo
da
2
ª Vara Criminal de
Viana
/ES
, que, nos autos da execução penal nº
2000458-67.2019.8.08.0050
,
indeferiu a
conce
ssão

d
o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao

agravante
.

Razões recursais,
nas quais

a Defensoria Pública

aduz, em síntese,
que
o apenado
preenche os requisitos legais para concessão do referido benefício, considerando que

os crimes que pretende sejam indultados possuem pena inferior a cinco anos de prisão e não se encontram elencados em nenhuma das exceções constantes do decreto presidencial.

C
ontrarrazões
d
o
Parquet

para que
seja
negado provimento ao recurso
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento do
agravo
.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por JOSE CARLOS JACOB LIKER

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000458-67.2019.8.08.0050, indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao agravante.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública aduz, em síntese, que o apenado preenche os requisitos legais para concessão do referido benefício, considerando que os crimes que pretende sejam indultados (autos nº 0001475-71.2015.8.08.0032 e 0000145-80.2014.8.08.0062) possuem pena inferior a cinco anos de prisão e não se encontram elencados em nenhuma das exceções constantes do decreto presidencial.

Contrarrazões do
Parquet
para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o reeducando, nos autos da execução penal nº 2000458-67.2019.8.08.0050, cumpre pena em razão da condenação em cinco ações penais, a saber:

Ação Penal nº 0038004-84.2013.8.08.0024:

Delitos: Arts. 155, § 4º e 157, § 2º, ambos do Código Penal

Pena: 6 anos

Ação Penal nº 0001515-94.2014.8.08.0062:

Delitos: Art. 296, III, Código Penal

Pena: 2 anos e 6 meses

Ação Penal nº 0017338-52.2019.8.08.0024:

Delitos: Art. 157, § 2º, Código Penal

Pena: 5 anos e 6 meses

Ação Penal nº 0001475-71.2015.8.08.0032:

Delitos: Art. 14, caput, Lei 10826/03

Pena: 2 anos e 6 meses

Ação Penal nº 0000145-80.2014.8.08.0062:

Delitos: Art. 155, caput, Código Penal

Pena: 3 anos e 3 meses

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”, não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Desse modo, aplicando-se a literalidade do art. 5º do Decreto Presidencial em comento, tem-se que relativamente aos crimes sediados no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 155,
caput
,

do Código Penal, o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos.

A controvérsia, todavia, cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, os “
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
”.

A jurisprudência da Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça vinha decidindo de forma uníssona no sentido de que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não fazia jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Tal posicionamento foi revisto após o julgamento da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, em 14/11/2023, à unanimidade, firmou o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Ocorre que, em julgamento recente, realizado no dia 24/04/2024, a Colenda Terceira Seção do STJ alterou o entendimento supramencionado para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “
considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n
º
11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
”.

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.
1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.
5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024). (grifo nosso)

Nesse cenário, restabeleço o meu posicionamento primevo, que está em conformidade com o preconizado recentemente pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Assim, tendo em vista que o agravante foi condenado pela prática de crimes impeditivos (art. 157, § 2º, do Código Penal) em duas ações penais, e não houve o cumprimento integral das respectivas penas, não faz jus ao benefício pretendido relativo às ações penais nº 0001475-71.2015.8.08.0032 e 0000145-80.2014.8.08.0062 que albergam condenações penais referentes a crimes não impeditivos (art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 155,
caput
,

do Código Penal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.